Tribunal: CARF
Processo: 10814.723198/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.723198/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.829 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CAMARA ITALO BRASILEIRA DE COMERCIO, INDUSTRIA E
AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REEXPORTAÇÃO
FORA DO PRAZO.
Verificado pela Autoridade Fiscal o desatendimento dos requisitos para a
concessão ou manutenção do regime aduaneiro especial de admissão
temporária (Decreto no 6.759/2009), aplica-se contra o contribuinte a multa de
10% do valor aduaneiro da mercadoria importada, de acordo com o Artigo 72 ,
da Lei n.o 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
ARGUMENTOS DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Adão Vitorino de Morais, Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.723198/2011-43
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

conselheiro(a) Juciléia de Souza Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Administrativo Voluntário aviado pela empresa Recorrente
CAMARA ITALO BRASILEIRA DE COMERCIO, INDUSTRIA E AGRICULTURA contra
decisão de lavra da 1a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
sua manifestação de inconformidade e, de conseguinte, manteve o lançamento de crédito
tributário exigido no valor de R$ 20.083,48, concernente a multa de 10% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas por descumprimento dos requisitos do regime de admissão temporária.
Os fatos desencadeados até a interposição da peça recursal se deram da forma
exposta pela DRJ, a seguir reproduzidos:
Relatório
Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira, por
meio dos Autos de Infração, e documentos acostados, constituiu crédito tributário, no
valor total de R$ 20.083,48 (vinte mil e oitenta e três reais, e quarenta e oito centavos),
consoante se verifica do Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo
à fl. 02.
O crédito lançado refere-se a multa de 10% do valor aduaneiro da mercadoria,
por descumprimento dos requisitos do regime de admissão temporária.
Conforme se verifica, v.g., do documento de fl. 3 (do e-processo), a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 22-06-2011. A Impugnação (de fls. 50 a 73) foi apresentada em 15-
07-2011.
Os Autos de Infração
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo, informa a
Autoridade Aduaneira, em síntese, que:
1. “DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO REGIME DE
ADMISSÃO TEMPORÁRIA - Trata o presente auto de infração por
descumprimento do prazo estabelecido no regime aduaneiro especial de
admissão temporária de filmes para exibição na 5a semana Pirelli de
cinema italiano realizada em São Paulo nos meses de novembro e
dezembro de 2.009. O regime foi concedido através da importação
amparada pela DST FORMULÁRIO 09/005789 e mediante assinatura
do Termo de Responsabilidade 871/09 por 90 (noventa) dias a partir da
liberação, conforme consta no corpo do processo administrativo
protocolizado nesta unidade sob n° 10814.000374/2010-94.Após a
concessão do regime aduaneiro especial de admissão temporária, o
mesmo requereu prorrogação do prazo de concessão, especificamente
para o filme "VIOLA DI MARE", no valor de 6000 (seis mil) euros”;
2. Que “ato contínuo, a auditora-fiscal responsável intimou o interessado
para o cumprimento de exigências, conforme consta na Intimação
ERAE n.o 103/2010. Posteriormente, o preposto do importador
ingressou com pedido de reexportação dos bens com intuito de extinguir
o regime; outrossim aproveitou para declinar da solicitação de
prorrogação parcial anteriormente feita”; e que “através do documento
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

de armazenagem do fiel depositário (DAE 22 83756.00.6), comprova-se
que o importador armazenou as cargas para reexportação total das
mercadorias em 26/02/2010. A reexportação em epígrafe foi registrada
através da DSE FORMULÁRIO n.o 0817600-0096 e desembaraçada em
09/03/2010, conforme consta no processo 10814.000374/2010-94”;
3. Que “mister se faz destacar as datas constantes do processo em questão:
- Concessão da Admissão Temporária - desembaraço aduaneiro da DSI
em 18/11/2009;
- Termo de Responsabilidade: concessão de 90 dias a partir da liberação;
- Vigência do regime (data final para extinção do mesmo): 16/02/2010;
- Data da solicitação de prorrogação parcial (filme Viola di Mare):
12/02/2010;
- Prazo da solicitação de prorrogação parcial: Julho/2010;
- Ciência das exigências fiscais para concessão da prorrogação
(Intimação ERAE 103/2010): 24/02/2010;
- Atracação da carga para reexportação: 26/02/2010;
- Solicitação de reexportação e cancelamento da prorrogação:
01/03/2010;
- Data da reexportação: 09/03/2010”
4. Que observando-se as datas acima, “constata-se que a reexportação foi
intempestiva, vez que o prazo final para a reexportação se esgotara em
16/02/2010, sendo que os bens deram entrada no Terminal de Cargas
(TECA) de Exportação apenas em 26/02/2010, portanto 10 dias após a data
limite para a execução da referida reexportação e, por conseguinte, a
extinção do regime de admissão temporária”;
5. Que “a legislação contida no Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n° 6.759 de 05/02/2009, no que dispõe sobre admissão
temporária, estabelece em seu artigo 367, inciso I, que uma das formas
de extinção do regime é, exatamente, a reexportação dos bens admitidos
no aludido regime: “Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser
adotada, com relação aos bens, uma das seguintes providências, para
liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade: I -
reexportação; (...);”
6. Que “em relação à multa pecuniária, a norma legal estabelecida pela
Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, preconiza: "Art. 72. Aplica-
se a multa de: I - 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da
mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária, ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo,
pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do regime;” e que “o interessado, ao solicitar a
prorrogação de prazo para admissão do filme "VIOLA DI MARE",
deveria ter procedido à reexportação dos demais filmes dentro do
período de vigência do regime o que, conforme comprovado nos
documentos anexados aos autos, não ocorreu”;
7. Ressalta ainda que “do valor total das mercadorias importadas de 86.000
(oitenta e seis mil) euros, não entra no cálculo do crédito tributário apurado
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

o filme o qual foi solicitada a prorrogação do regime no valor de 6.000 (seis
mil) euros, uma vez que o pedido de prorrogação estava sendo analisado no
setor competente, dentro do prazo legal; de fato, o § 2.o do artigo 709 do
Regulamento Aduaneiro determina que: "Art. 709. Aplica-se a multa de dez
por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de descumprimento de condições,
requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime aduaneiro
especial de admissão temporária ou de admissão temporária para
(aperfeiçoamento ativo (Lei n° 10.833, de 2003, art. 72, inciso I). (...) § 2.o
A multa referida no caput não se aplica na hipótese de ser iniciado o
despacho de reexportação no prazo fixado no § 9.o do art. 367"; "Art. 367.
Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de
responsabilidade: (...)§ 9.o. Na hipótese de indeferimento do pedido de
prorrogação de prazo ou dos requerimentos a que se referem os incisos II a
V, o beneficiário deverá iniciar o despacho de reexportação dos bens no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão, salvo se superior
o periodo restante fixado para a sua permanência no Pais.”;
8. Que “desta forma, resulta o presente auto de infração do lançamento de
oficio da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor aduaneiro que é
composto do valor das mercadorias de 80.000 (oitenta mil) euros, acrescido
do valor do frete de U$ 1.739,70 (mil, setecentos e trinta e nove dólares
norteamericanos e setenta centavos). Note-se que o contribuinte recolheu, a
menor, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que embora incorreto, está
sendo deduzido do valor total cobrado no presente lançamento.
A Impugnação
Acerca da autuação fiscal, a impugnante alega, em sua peça de defesa (de fls. 50 a
73), em síntese, que:
1.
“Como se depreende de seu estatuto, a Impugnante é uma associação
sem fins lucrativos que tem como função promover várias atividades
no tocante ao desenvolvimento das relações internacionais entre Brasil
e Itália, nas diversas áreas de interesse, especialmente nos setores
industrial, comercial, agrícola e cultural e ainda uma importantíssima
função social, qual seja de promover a cultura brasileira na Itália,
assim como trazer ao Brasil um pouco do que há de melhor da cultura
italiana. Neste sentido realiza vários eventos culturais, sendo muitos
deles famosos e já tradicionais em nosso país, como o é a Semana de
Cinema Italiano”;
2.
Que “quando da realização da 5a Semana Pirelli de Cinema Italiano
(em novembro e dezembro de 2009) foram importadas 13 películas
cinematográficas através de importação temporária”;
3.
Que “em 12/02/2010 foi protocolizado junto a Alfândega do Aeroporto
de Guarulhos pedido de prorrogação de permanência do filme "Viola
di Mare" até o mês de junho/10 no Brasil, em razão de outros eventos
da Câmara a serem realizados em outros Estados no Brasil, sendo que
os demais deveriam retornar ao país de origem de imediato. Em
22/02/2010 através da intimação 103/2010, a Receita Federal do Brasil
notificou a Câmara Italiana de que para ser concedida a prorrogação
do prazo de admissão temporária ao referido filme seria necessária a
apresentação de "Declaração de concordância do proprietário do bem
quanto a permanência do mesmo no país, nas condições requeridas,
com tradução juramentada"; e que “paralelamente a esse pedido, o
agente de carga estava providenciando o embarque dos demais filmes.
Sucede que esta declaração não foi encaminhada pelo proprietário dos
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

filmes na Itália para o atendimento das exigências da Receita Federal e
dos demais procedimentos aduaneiros”;
4.
Que “diante disso, a ora Impugnante decidiu desistir do pedido de
prorrogação do prazo, e resolveu que seriam devolvidos todos os filmes
em conjunto, pois os mesmos seriam remetidos a Grécia para outros
eventos. Esta solicitação, entretanto, ocorreu 01 março de 2010, quando
o prazo da concessão do regime da Admissão temporária já havia
vencido. Foram iniciados, imediatamente, os procedimentos para a
devolução dos filmes, ou seja, contato com agente de carga para a
reserva de vôo, contatos com o departamento de Marketing da Câmara
Italiana para coleta, remessa ao aeroporto e embarque dos filmes a
Itália. Em 03/03/2010 o processo da reexportação encontrava-se em
poder da Receita Federal, para distribuição, e conferência física e
documental. Quando da referida conferência física dos filmes a serem
reexportados, foi constata a falta de uma das películas pelo R. Agente
Fiscal. Tal fato foi notificado à Impugnante que depois de varias
diligências localizou a mesma na cidade do Rio de Janeiro. Finalmente
em 09/03/2010 a DSE (Declaração Simplificada de Exportação) foi
expedida e os filmes desembaraçados pela Receita Federal do Brasil em
conformidade com a solicitação de urgência expedida nesta mesma
data pela Impugnante”;
5.
Que em face da “Falta de Dolo ou Má-Fé e/ou prejuízo ao erário”, é
aplicável ao caso o art. 736 do Regulamento Aduaneiro; que “a
Impugnante cometeu um erro perfeitamente escusável, pois ao dar
entrada no pedido de prorrogação de prazo de um dos filmes, ainda
dentro do prazo de vigência do regime, deixou de boa fé de proceder à
exportação dos demais, pois ficou aguardando a decisão quanto ao
pedido de prorrogação relativo ao filme acima referenciado”;
6.
Que “ao ser apenada com multa desta magnitude terá sérias dificuldades em
continuar mantendo suas atividades, o que ocasionará fatalmente na
diminuição de seu quadro efetivo”; e “que a ora Impugnante tem importante
papel em nossa sociedade, desenvolvendo um trabalho assistencial,
econômico e cultural de grande importância, que merece ser mantido e
prestigiado”;
7.
Invoca julgados (do Poder Judiciário) nos quais foi aplicado o
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE para afastar penalidades
administrativas;
invoca
os
Princípios
da
Razoabilidade,
da
Proporcionalidade e do Não Confisco;
8.
Por derradeiro, requer “com base no artigo 736 do Regulamento
Aduaneiro,
e
nos
princípios
constitucionais
da
equidade,
proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco, a relevação da multa
aplicada, por ser ela confiscatória se considerada a capacidade contributiva
e financeira da ora Impugnante, além de ser desproporcional”.
É o breve relato do essencial.
Passa-se à apreciação e decisão. (grifos nossos)
Como matéria de defesa, a Recorrente reproduz os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e, ao final, requer:
V- Do Pedido:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

Isto posto, com base no artigo 736 do Regulamento Aduaneiro por estar em pleno vigor
e não ter nunca sido expressamente revogado, contrariamente ao que entendeu a Turma
julgadora de origem, e também nos princípios constitucionais da equidade,
proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco, deverá o presente Recurso ser
conhecido e provido para relevar a multa aplicada, por ser ela confiscatória se
considerada a capacidade contributiva e financeira da ora Recorrente, além de ser
desproporcional e desarazoada se levado em consideração o ato infracional praticado
(atraso no cumprimento de obrigação assessória de 12 dias), especialmente por estar
comprovado que no presente caso não houve má-fé, dolo, ou qualquer prejuízo ao erário
e aos cofres públicos.
Sem juntada de provas.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário mostra-se tempestivo, e atende aos demais requisitos formais
necessários de validade, devendo, pois, ser conhecido.
Consoante narrado, estar-se diante de auto de infração para aplicação de multa em
razão de descumprimento do prazo de reexportação dos bens importados sob o regime de
admissão temporária.
Sem delongas, constata-se que tanto em sua impugnação quanto na peça recursal,
eis que similares, a Recorrente reconhece que os bens importados pelo regime de admissão
temporária foram reexportados findo o prazo de concessão, vejamos (e-fls. 166 e 169):
Desta forma, em face da re-exportação das 12 películas ter ocorrido de fato dez dias
depois de vencido o prazo do regime especial de admissão temporária concedida
através da DSI 09/005489, a Recorrente foi pesadamente multada por esta D. Repartição
Fiscal.
(...)
Note-se que foram apenas dez dias de atraso no cumprimento da obrigação
acessória de re-exportação, que acabou sendo integralmente cumprida, estando o
regime concedido plenamente adimplido, sem que tivesse sido causado qualquer
dano ao erário, já que nenhum imposto deixou de ser recolhido aos cofres públicos.
(grifos nossos)
Assim, suplica a relevação da penalidade, com base no art. 736 do Regulamento
Aduaneiro, dada a falta de prejuízo ao erário e de dolo ou má-fé por parte da Recorrente,
porquanto reexportados os bens com apenas 10 dias de atraso.
Logo, as razões recursais equiparam-se àquelas enxertadas na impugnação sem
que, ao menos, demonstrasse o seu inconformismo e atacasse fundamentadamente os motivos
postos pelo juízo a quo na decisão recorrida para manutenção da penalidade.
Sendo assim, por concordar, em parte, com o voto do Ilustre conselheiro Valcir
Gassen, relator do acórdão no 3301-005.364, adoto como minhas razões de decidir o mérito
recursal (permissivo legal Art. §3o do art. 57 do RICARF):
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

MÉRITO.

Do Regime de Admissão Temporária.
Antes de se analisar as alegações do impugnante que tangem ao
mérito do presente processo administrativo fiscal, urge consignar-se
algumas noções importantes sobre o Regime de Admissão Temporária.
O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que
permite a importação de bens que devam permanecer no País
durante prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos,
ou com suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma
e nas condições previstas na legislação e estabelecidas pela Receita
Federal. Incluem-se nas hipóteses previstas, entre outros, bens
destinados a feiras, exposições, congressos e eventos (de caráter
científico, comercial, técnico, cultural ou esportivo) para promoção
comercial e para uso pessoal ou exercício temporário de atividade
profissional de não residente.
Esta, a definição da Instrução Normativa no. 285 de 14/01/2003,
da Receita Federal, que dispunha sobre a aplicação do regime
aduaneiro especial de admissão temporária, na época dos fatos
havidos nestes autos.
Da referida definição é forçoso concluir que, ao regime de
admissão temporária se aplica a dicção do art. 111 do Código Tributário
Nacional (CTN). Observe-se a letra do art. 107 e do art. 111 do referido
diploma legal (grifos ora acrescidos):

CAPÍTULO IV
Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o
disposto neste Capítulo
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Cuida-se aqui, portanto, de um regime aduaneiro especial que se
constitui num benefício fiscal, sendo tal natureza relavante para o
intérprete da legislação tributária, conforme se verifica dos dispositivos
acima.

Da análise de mérito no caso concreto.
É fato incontroverso nestes autos que a contribuinte, ora
impugnante, descumpriu o prazo relativo ao regime de admissão
temporária, conforme se verifica do Auto de Infração e, ainda, da
própria impugnação, que assevera: “a ora Impugnante decidiu
desistir do pedido de prorrogação do prazo, e resolveu que seriam
devolvidos todos os filmes em conjunto, pois os mesmos seriam
remetidos a Grécia para outros eventos. Esta solicitação, entretanto,
ocorreu 01 março de 2010, quando o prazo da concessão do regime da
Admissão temporária já havia vencido” (sic; grifos ora acrescidos).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

Não havendo discussão acerca do descumprimento do regime,
observa-se ser correto o enquadramento legal explicitado pela
autoridade aduaneira, qual seja, o artigo 72 da Lei n.o 10.833, de 29
de dezembro de 2003 (grifos ora acrescidos):
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I - 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao
regime aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão
temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de
condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime;
(...)
O fato se subsume à norma. Caracterizado o descumprimento
do regime de Admissão temporária, procedeu corretamente a
fiscalização em aplicar a penalidade correspondente, prevista em lei.

Da alegação de atuação de boa-fé e de ausência de prejuízo ao Erário
São incabíveis quaisquer alegações no sentido de que a
impugnante agiu com boa-fé e que de sua ação não exsurgiu prejuízo
ao Erário. É que o art. 136 do CTN (Código tributário Nacional)
determina a regra pela qual tais circunstâncias não afastam a
responsabilidade por infrações à legislação tributária. Veja-se (grifos
ora acrescidos):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, ao contrário do que ocorre em outros ramos do Direito,
no Tributário, a intenção do agente, o dolo, não é necessário para a
caracterização da responsabilidade por infrações.

Do pedido de aplicação da relevação do art. 736 do Regulamento
Aduaneiro
No que pertine à alegada aplicação da norma expressa no
artigo 736 do Decreto 6759/2009, que traz ao Regulamento
Aduaneiro hipótese de relevação de penalidade, entendemos pelo não
cabimento ao presente caso. Veja-se.
Dispõe o referido artigo:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo
(Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia
das irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei
no 1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Tem-se que a dita relevação de penalidade consistiria em
remissão do crédito tributário (no caso concreto, da multa aplicada).
Sobre a remissão do crédito tributário, o artigo 172 do CTN
dispõe (grifos ora acrescidos):
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723198/2011-43

“Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
I - a situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de
fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV – a considerações de equidade, em relação com as características pessoais
ou materiais do caso;
V – a condições peculiares a determinada região do território da entidade
tributante.”
Deste modo, não havendo lei específica que confira o necessário
respaldo à remissão pleiteada, entende-se que a autoridade
administrativa, em qualquer instância, não pode relevar a
penalidade de multa aplicada, motivo pelo qual entendemos que não
há que se falar em relevação da multa aplicada com base no artigo
736 do Decreto n.o 6759/2009. (grifos nossos)
Por derradeiro, a Recorrente invoca aplicação do principio da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco. Com tais argumentos, na verdade, busca confrontar a
constitucionalidade da penalidade.
É cediço que este Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de qualquer norma legal
regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade
da lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao Conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não aprecio o fundamento dada a incompetência desta julgadora.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos argumentos atinentes à
inconstitucionalidade de lei e, da parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 224
DF CARF MF
Original